Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734244-75.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS MORAES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ANTÔNIO CARLOS MORAES DE CASTRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Afirma que a matéria está prequestionada. Aduz que a Turma julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no recurso. Sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Defende, ainda, a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados Shigueru Sumida, inscrito na OAB/DF sob o n.o 14.870, e Janine Malta Massuda, inscrita na OAB/DF sob o n.o 15.807. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021